Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-96.2017.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO SOCIAL COMBINADA COM PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADAS. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. PRATICA DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS. NULIDADE. ARTIGO 166, I, DO CÓDIGO CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. FORNECEDORES DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ALICERÇADA NO RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE. REGRA SUBSIDIÁRIA. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VALOR COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO.
1. A existência de relação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da Sentença proferida, demonstrando não só o inconformismo dos recorrentes com o provimento judicial, mas também a pretensão de obterem a reforma da decisão, é suficiente para afastar a alegação de violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, consagrado no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o Código de Processo Civil, a Apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, a qual somente será objeto de apreciação e julgamento quando suscitada e discutida no processo (art. 1.013 do Código de Processo Civil). Trata-se do chamado efeito devolutivo, cuja extensão relaciona-se à máxima do tantum devolutum quantum appellatum.
3. Nada obstante a celeuma jurisprudencial e doutrinária travada em torno da natureza jurídica da Sentença de interdição e dos efeitos por ela produzidos, se declaratórios ou constitutivos, certo é que não há óbice à declaração de nulidade de atos e negócios jurídicos firmados por pessoas incapazes, ainda que antecedentes à Sentença de interdição, quando evidenciado que a enfermidade mental incapacitante da autora, cujas manifestações há muito eram perceptíveis, era contemporânea ao ato de constituição da pessoa jurídica.
4. Reconhecida a nulidade das alterações sociais, se afigura indevida a manutenção de quaisquer negócios firmados pela pessoa jurídica em relação à autora, diante da atribuição ilícita da qualidade de sócia, fato que repercute não só na cobrança oriunda de operações de crédito firmadas pela sociedade empresária, mas também na inserção inapropriada da demandante em cadastros de inadimplentes, com inequívoca lesão de ordem moral. 4.1 Nesse último caso, os danos decorrentes da conduta são presumidos, havendo flagrante violação aos direitos da personalidade, em especial ao nome e à imagem da autora, mesmo detendo ela grau de discernimento reduzido ou inexistente.
5. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, categoria na qual está inserido o banco responsável pela concessão do crédito, é objetiva, alicerçada no risco da atividade desenvolvida, dispensando, portanto, a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5.1. As instituições prestadoras do serviço assumem os riscos de sua atividade não só junto aos clientes e consumidores, mas também em relação a todas as vítimas do evento, respondendo solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, quando a ofensa for causada por mais de um autor.
6. A obrigação oriunda do ato ilícito não alcança sujeitos estranhos, despidos de responsabilidade ou ingerência sobre os direitos da autora.
7. A responsabilidade do SERASA S/A está restrita à obrigação de envio de comunicação ao endereço do devedor e não à verificação da veracidade das informações que lhes são fornecidas.
8. A indenização arbitrada a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa da demandante.
9. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido o pagar honorários de advogado ao vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Sublinhe-se, ainda, que o arbitramento por apreciação equitativa se reveste de natureza subsidiária, limitando-se aos casos nos quais o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa muito baixo, não sendo este o caso dos autos.
10. A legislação processual admite a aplicação de multa quando necessária a incentivar o demandado a cumprir a obrigação determinada na Sentença.
11. Apelos conhecidos. Preliminares afastadas. Recursos da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC BRASIL) e do SERASA S/A providos. Recurso dos demais réus parcialmente providos.